Tribunal: STF
Processo: Rcl 76322
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Carlos Alberto Tanasovichi contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga/SP (Processo 1007602-91.2023.8.26.0269), que teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A presente Reclamação Constitucional origina-se de ação revisional de benefício previdenciário, na qual o Reclamante postula a aplicação da regra permanente insculpida no art. 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/1991, para fins de apuração do salário de benefício, quando esta se mostrar mais vantajosa que a regra de transição estabelecida no art. 3º da Lei nº 9.876/1999, matéria esta que ficou nacionalmente conhecida como ‘Revisão da Vida Toda’. 



    Neste contexto, impende destacar que em 28 de julho de 2023, o Eminente Ministro Alexandre de Moraes, na qualidade de Relator do Recurso Extraordinário nº 1.276.977-RG (Tema 1.102), ao apreciar o pedido de suspensão nacional dos processos que versam sobre a controvérsia em questão, assim determinou: 



    (…)



    No entanto, com a devida vênia, o MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga/SP, em dissonância com a determinação emanada desta Suprema Corte, procedeu ao indevido levantamento da suspensão processual e ao subsequente julgamento do feito, em manifesto descumprimento à ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1102 da Repercussão Geral.” 



    Ao final, requer “A cassação da sentença ora reclamada, determinando-se o imediato sobrestamento do processo originário até o julgamento definitivo dos embargos de declaração no RE 1.276.977/DF;”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional dos processos exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração, apontando omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo. 



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento dos autos de origem e julgou o mérito da ação judicial, proferindo sentença de improcedência dos pedidos formulados, em 29/01/2025, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 5): 



    “A controvérsia cinge-se na possibilidade de aplicação da regra do artigo 29, I e II, da Lei 8.213/91, para revisão do benefício de aposentadoria por idade concedido ao autor (NB 179043661-0), a fim de incluir no cálculo do valor do benefício todo o período contributivo, inclusive os salários de contribuição vertidos antes de julho de 1994. 



    No entanto, em que pesem as alegações da parte autora e ciente este juízo da conclusão firmada nos julgamentos do Recurso Extraordinário n° 1.276.977/DF (Tema 1.102/STF) e dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nº 1.554.596/SC e 1.596.203/PR (Tema 999/STJ), o assunto objeto dos autos foi recentemente decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (em 21/03/2024), com eficácia vinculante e erga omnes, por ocasião do julgamento das ADI 2.110/DF e 2.111/DF, que deixou claro a constitucionalidade da regra de transição previdenciária, concluindo não ser possível ao segurado optar pelo critério que lhe seja mais favorável, afastando o Tema 1102/STF: 



    (…)



    Desse modo, aplicando-se o entendimento firmado pela Suprema Corte, no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que o presente caso a ele se subsume, não merece guarida a pretensão inicial de utilização da regra prevista no artigo 29, I e II, da Lei nº 8.213/91, aplicando-se-lhe, por força de sua natureza cogente, a regra do artigo 3°, da Lei nº 9.876/99, como bem fez a autarquia-ré.”



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, verifica-se que o Juízo reclamado, ao prosseguir no julgamento de mérito no processo de origem, violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a sentença reclamada e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 1007602-91.2023.8.26.0269) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente